Tribunal: CARF
Processo: 10980.724040/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724040/2010-98
ACÓRDÃO
9101-007.189 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MONDELEZ BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. SANEAMENTO DE INEXATIDÃO MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Considerando a previsão normativa que determina a suspensão do trâmite
do PAF em razão da inclusão dos respectivos débitos em pedido de
transação, a não observância deste rito, com o consequente julgamento do
recurso especial, constitui lapso manifesto que deve ser saneado por meio
de embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para anular o Acordão no 9101-006.625, e determinar o
retorno dos autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil para tratamento do pedido de
transação, devendo o processo somente retornar ao CARF em caso de a transação não ser
efetivada

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.189 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724040/2010-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados (fls. 328/330) opostos pelo Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, na qualidade de Presidente em exercício da 1a Turma desta E. CSRF, em
face do Acórdão no 9101-006.625 (fls. 309/327), o qual deu provimento parcial ao recurso especial
do sujeito passivo com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/11/2005
COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. DIREITO SUPERVENIENTE. POSTERIOR
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS PARA A COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
COM DÉBITOS DE OUTROS TRIBUTOS DA INTERESSADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. EFEITOS.
Nos termos da Súmula CARF n. 152, os créditos relativos a tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada
em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos
da mesma espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a
legislação vigente por ocasião de sua realização.

Mais precisamente, esclarece o Embargante que:
Na sessão de julgamento de 15/06/2023, esse E. Colegiado, julgando o Recurso
Especial interposto pelo Sujeito Passivo proferiu o Acórdão no 9101-006.625.
Ocorre que o contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2023 – formalizado no processo no
13031.192176/2023-68. com a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que, no § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta1, consta
expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente
suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos

1 Em harmonia com o disposto no § 4o do art. 19 da Lei no 13.988/2020 (“§ 4o A apresentação da solicitação de
adesão suspende a tramitação dos processos administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto
perdurar sua apreciação”.)
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.189 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724040/2010-98
3
incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”. [destacou-
se]
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impor-se-ia, durante a análise da adesão em
questão, a suspensão da tramitação do presente processo.
Contudo, esse E. Colegiado acabou por não identificar o referido requerimento de
transação, prosseguindo no exame do feito sem a necessária suspensão do
trâmite processual.

Em seguida foi proferido despacho (fls. 332/334) que deu seguimento aos embargos
nos seguintes termos:
... o contribuinte, em 29/03/2023 – antes, portanto, do julgamento
consubstanciado no Acórdão no 9101-006.625, ora embargado –, protocolou
Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio
Fiscal, em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12/01/2023,
no qual relacionou, dentre outros, o PA 10980.724041/2010-32 como objeto de
transação.
Sob esta perspectiva, uma vez que a transação até a presente data encontra-se
em análise, pendente de conclusão pela autoridade competente, caberia a
suspensão dos processos respectivos, estendendo-se, em princípio, àqueles
vinculados, como estes autos, por força do art. 6o, § 4o, c/c art. 7o, ambos do ato
administrativo em comento:
“Art. 6o omissis
(...)
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
(...)
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção
do litígio administrativo a que se refere.”
Assim, como a formalização do pedido implica o reconhecimento inequívoco dos
débitos e importa em extinção do litígio administrativo a que se refere, ambos os
processos, principal e anexo, este último integrante do requerimento de
transação, s.m.j., teriam sua tramitação suspensa, o que demanda manifestação
pontual da turma julgadora sobre essa situação.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.189 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724040/2010-98
4
Considerando o quadro fático descortinado, com a confirmação do evento
desencadeador apontado pelo recorrente, o acórdão embargado parece incorrer
em lapso manifesto, mostrando-se medida conservadora e justificada a pronúncia
do colegiado a seu respeito, razão pela qual DOU SEGUIMENTO aos embargos
para apreciação plenária e determino o encaminhamento à 1a Turma/CSRF para
redistribuição na forma do art. 49, Anexo II, do RICARF/15 – uma vez que o
Conselheiro Relator não mais compõe o órgão julgador –, para subsequente
inclusão em pauta de julgamento e adoção de outras providências cabíveis.

Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos para apreciação da alegada
inexatidão material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
Segundo o art. 65 do Anexo II do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados
pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso concreto, conforme relatado, não houve suspensão do trâmite processual
em face do requerimento de transação apresentado pelo sujeito passivo, fato este que realmente
caracteriza uma inexatidão devida a lapso manifesto, ensejando, à luz do que dispõe o caput do
art. 66 do Anexo II do RICARF, um pronunciado pela turma julgadora acerca dos efeitos de tal
pedido no referido julgamento que acabou sendo levado a cabo pelo Colegiado.
Nesse contexto, e considerando a previsão normativa que determina a suspensão
do trâmite do PAF em razão da inclusão dos respectivos débitos na transação, realmente a não
observância deste rito, com o consequente julgamento do Apelo, constitui lapso manifesto que
ora deve ser saneado.
Diante do exposto, acolho os embargos, com efeito infringentes, para anular o
Acordão no 9101-006.625 e determinar o retorno dos autos à Secretaria da Receita Federal do
Brasil para tratamento do pedido de transação, devendo o processo somente retornar ao CARF em
caso de a transação não ser efetivada
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.189 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.724040/2010-98
5

Fl. 341
DF CARF MF
Original